Tribunal: TJDFT
Processo: 0713749-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0713749-67.2020.8.07.0003 Embargante(s) Ivaldina Moraes Torres Embargado(s) Portal Mundo Silvestre Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (Id 37982818) opostos contra acórdão (Id 37590882) proferido no julgamento de apelações interpostas por Karolina Vitorino Barbosa Fernandes e Portal Mundo Silvestre Ltda. (Id 34764422) bem como por Ivaldina Moraes Torres (Id 34764426) contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 34764417) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Ivaldina Moraes Torres em desfavor de Karolina Vitorino Barbosa Fernandes e Portal Mundo Silvestre Ltda., julgou procedente o pedido formulado pela autora para condenar as rés ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral. É o brevíssimo relatório. Na petição de Id 37933565, o advogado constituído pela apelante informa que renunciou ao mandato, bem ainda que notificou a parte, juntando o documento de Id 37933566. Sendo assim, intime-se pessoalmente a parte embargante, Ivaldina Moraes Torres, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual (CPC, 76). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora